Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no vergastado acórdão, à míngua de estipulação dos honorários advocatícios devidos em face do advogado dativo nomeado para atuar no presente feito.
3. Sem contraminuta aos embargos.
III – Questões em discussão.
4. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Com razão. Entrevê-se que, malgrado a nomeação do advogado dativo BRUNO LEME GOTTI, para a atuação na fase recursal, este colegiado deixou de fixar os honorários correspondentes pelo mister exercido.
7. Assim, com fincas no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e no art. 22, §2o, do Decreto Distrital 48.821/2022, atento, outrossim, aos valores máximos estabelecidos, fixo os honorários em favor do advogado dativo BRUNO LEME GOTTI, OAB/DF 76244, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais), em virtude do recurso inominado interposto, além de R$ 200,00 (duzentos reais), pelos embargos de declaração ora opostos, perfazendo o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal. Consigne-se que a emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.